Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715957-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Compulsando os autos, observo que a apelada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, sociedade empresária sucessora da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, ao manifestar-se acerca do trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0731139-56.2020.8.07.0001, em que se discutiu o reconhecimento de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta e determinação de nomeação de candidatos aprovados no concurso público promovido pela CEB, suscitou preliminar de perda superveniente do interesse processual, diante da privatização da CEB Distribuidora S/A (id. 30980311). Afirmou, para tanto, ser incompatível à iniciativa privada o regime atual da concessionária de direito público, motivo pelo qual não haveria obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme art. 37, inciso II da CRFB/88. Deste modo, em cumprimento ao que dispõem os artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (Edson Henrique dos Santos Silva) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar suscitada. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora